Tribunal: TJSP
Processo: 1008680-12.2017.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Responsabilidade Civil – Erro médico – tratamento cirúrgico – PTERÍGIO

PRELIMINARES

tempestividade RECURSAL – Tempestividade constatada – Arguição afastada.

ILEGITIMIDADE PASSIVA
BEATRIZ e THIAGO
Acolhimento da preliminar por força do entendimento majoritário da C. Turma, nos termos do r. voto divergente da E. Segunda Juíza – Réus pessoas físicas que são médicos que

Ementa:
Responsabilidade Civil – Erro médico – tratamento cirúrgico – PTERÍGIO

PRELIMINARES

tempestividade RECURSAL – Tempestividade constatada – Arguição afastada.

ILEGITIMIDADE PASSIVA
BEATRIZ e THIAGO
Acolhimento da preliminar por força do entendimento majoritário da C. Turma, nos termos do r. voto divergente da E. Segunda Juíza – Réus pessoas físicas que são médicos que trabalhavam para o Pizzaro Hospital – Pizzaro Hospital contratado pelo Estado de São Paulo para prestar serviços a pacientes do SUS – Médicos que atuaram como agentes públicos no atendimento médico do autor – Aplicação do Tema 940 do STF – Ilegitimidade passiva reconhecida, ressalvado o ajuizamento futuro de eventual ação de regresso.

Pizzaro Hospital – Réu que atendeu o autor e é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, ainda que tenha prestado atendimento por contrato celebrado com a Santa Casa – Ilegitimidade arguida indeferida.

MÉRITO

Município de Votuporanga – Ação ajuizada em face do Município, de hospital privado e de dois médicos do hospital – Autor que foi encaminhado por Unidade Básica de Saúde do Município de Votuporanga para tratamento médico com Oftalmologista na Santa Casa de Misericórdia da cidade – Tratamento prestado pela Santa Casa, via SUS, por meio de convênio com o Estado de São Paulo – Inexistência de relação jurídica com o ente municipal – Situação que afeta o mérito, além da relação processual – Improcedência com relação ao Município – Município que encaminhou o paciente para tratamento em unidade de saúde conveniada com o Estado de São Paulo – Município que não tem como escolher ou controlar a prestação do serviço.

ERRO MÉDICO – Médicos que eram prepostos do réu Pizzaro Hospital de Olhos – Hospital que tinha contrato com a Santa Casa e atendia os pacientes do SUS – Médica que não tinha especialização para realizar o procedimento cirúrgico – Médica que atuou sem supervisão de tutor – Hospital de Olhos que delegou a cirurgia a quem não tinha especialização e não providenciou profissional habilitado para acompanhar a residente durante a cirurgia – Infração a normas técnicas.

RELATÓRIO MÉDICO IMPRECISO – Prontuário do paciente que não foi preenchido com descrição do tamanho do pterígio – Ausência de informações que favorece apenas a quem deixou de produzir o relatório.

MÉDICO QUE REALIZA CIRURGIA REPARADORA ÀS PRÓPRIAS EXPENSAS – Profissional do Pizzaro Hospital que, procurado pelo autor, propõe duas cirurgias reparadoras – Situação que equivale à admissão do erro da primeira intervenção.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO PIZZARO HOSPITAL – Autor que apresentou pterígio no olho esquerdo – Cirurgia de exérese de pterígio realizada na Santa Casa de Votuporanga pela médica Beatriz – Complicações no pós-cirúrgico – Alegação de que, após a cirurgia, houve a formação de uma cicatriz natural em casos como o do paciente – Perito que não pôde concluir sua análise por ausência de imagens biomicroscópicas do olho do autor antes e depois da cirurgia – Realização do exame que tinha de ser feita pela equipe médica – Ausência de conduta diligente do réu para o esclarecimento dos fatos – Autor que não pode ser penalizado pela negligência do hospital em relação à realização do exame – Negligência que não pode aproveitar ao hospital – Médica que não tinha habilitação para a realização da cirurgia – Conduta culposa do hospital, ao permitir que médica que não tinha a especialização necessária realizasse a cirurgia e, ainda, sem qualquer supervisão – Perda parcial da visão do olho esquerdo (34% de perda) – Cirurgias de catarata e de transplante de córnea realizadas posteriormente apenas para tentar reverter o quadro – Médico Thiago que realizou o transplante do autor em caráter privado – Indenização por danos morais fixada em patamar adequado – Juros moratórios adequadamente fixados em 1% ao mês, o que se coaduna com o art. 402 do CC – Lei Federal no 9.494/97 que não se aplica ao réu por ser pessoa jurídica de direito privado – Correção monetária adequadamente fixada com base na Tabela Prática do TJSP – Termo inicial da correção monetária, no caso da indenização por danos materiais, que é a data do dispêndio – Alteração feita de ofício, por ser matéria de ordem pública – Termo inicial dos juros de mora para as indenizações que não é a citação, mas a data do evento lesivo, nos termos do art. 398 do CC e da Súmula 54 do STJ – Alteração feita de ofício, por ser matéria de ordem pública – Termo inicial da correção monetária, no caso da indenização por danos morais, que é a data da sentença, como corretamente fixado em primeiro grau – Sentença parcialmente reformada – Sucumbências parcialmente alteradas.

ApeloS DOS RÉUS município de votuporanga E BEATRIZ COUTINHO RODRIGUES DE ALMEIDA PROVIDOS.
APELO DOS RÉUS THIAGO PARDO PIZZARRO E PIZZARO HOSPITAL DO OLHO LTDA. PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO ADESIVO DO AUTOR IMPROVIDO.
Sentença parcialmente reformada, DE OFÍCIO, QUANTO AOS consectários legais.